Tribunal: STF
Processo: Rcl 55953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Josemar Saraiva Dias e outros, em face de decisão proferida pelo Relator do AREspe 0600437-58.2020.6.05.0061, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral.



    Em suas razões, as partes reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada ofende à autoridade desta Corte Suprema, consubstanciada na ADI 5.525, ao conferir efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos pelos ora beneficiários.



    Para tanto, relatam os seguintes fatos:



    “(...)



    Conforme acórdão de Id. 157986523 (TSE- AREspE 0600437- 58.2020.6.05.0061), o pleno no TSE assim decidiu ao apreciar o mérito da citada lide, que tinha como objeto a apuração de fraude à cota de gênero: 



    ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. INÉPCIA DA INICIAL. FUNDAMENTO DA SENTENÇA. AFASTAMENTO PELO TRE. JULGAMENTO DO MÉRITO. PRETENSÃO RECURSAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DESCABIMENTO. MATÉRIA DE FUNDO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. CONFIGURAÇÃO



    (…)



     6. Na certidão de julgamento determinou-se o cumprimento imediato do julgado:



    O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (presidente): E proclamo o resultado: o Tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo interno dando-lhe provimento, a fim de, desde logo, prover o agravo e o recurso especial eleitoral, julgando procedente o pedido na ação de impugnação de mandato eletivo e decretando a nulidade dos votos recebidos pelos diretórios municipais do Partido Social Democrático (PSD) e Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições proporcionais de 2020, do Município de Coribe, Bahia, cassando os respectivos DRAPs e, por consequência, os mandatos dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, bem como declarando a inelegibilidade das candidatas envolvidas, nos termos do voto do relator. Determinou-se, ainda, a imediata execução do julgado, independentemente de publicação. 



    7. Porém, o acórdão monocrático de Id. 158015428 dos citados autos, prolatado em 06/09/2022, acolheu (em pedido de reconsideração, anote-se) efeito suspensivo aos Embargos de Declaração interpostos pelos interessados SHEILA VEIGA RAMOS DA ROCHA e VALDERINO DE MOURA LIMA, a fim de suspender os efeitos da decisão do pleno até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos. Segue abaixo a transcrição do dispositivo da citada decisão:



    (…)



    8. A título de contextualização, o efeito suspensivo foi deferido por suposta ausência de citação de algumas partes, e supostamente poderia existir alguma nulidade. Porém, na citada lide houve o comparecimento espontâneo aos autos de SHEILA VEIGA RAMOS DA ROCHA e VALDERINO DE MOURA LIMA (parte que opuseram Embargos de Declaração), tanto que interpuseram contrarrazões ao Recurso Eleitoral no juízo de origem (Id. 157145035 e Id. 157145050) e Contrarrazões ao Agravo em RESPE (Id. 157145107) no TRE/BA.



    9. Por si só, a manifestação espontânea supriu qualquer suposto vício de citação, nos termos do art. 239, I, CPC, in verbis: ‘O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação’.



    10. Ora, excelência, referida decisão monocrática abre perigoso precedente. É dizer: possibilitaria a qualquer relator de Cortes Superiores, quando voto vencido, simplesmente suspender a execução de importante julgado que já foi definido, por unanimidade, pelo colegiado na Justiça Eleitoral. Com o detalhe de que, no caso, o próprio relator havia sido acompanhado e vencedor na tese de que houve fraude à Cota de gênero e, estranhamente, mesmo diante das teses já superadas, revolveu sua decisão em sede de Embargos de declaração posteriores. Não há só violação ao precedente firmado ao STF, mas ao corolário do princípio da colegialidade, e ao próprio cumprimento imediato, independente sequer de publicação, das decisões que versem sobre cassação de mandatos, tudo quanto foi definido na presente Ação Direta. Ora, isso sobretudo diante do forte apelo e sensibilidade temporal das decisões eleitorais, que versam sobre integridade de mandatos políticos”. (eDOC 1, pp. 4-6)



    Nesses termos, argumentam que “[a] aplicação do efeito suspensivo em Embargos de Declaração viola o que foi decidido na ADI 5.525, conforme trecho do tópico 4 da ementa acima transcrita, ao determinar que ‘a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração’.” (eDOC 1, p. 8) 



    Por fim, reforçam que “a não execução imediata do julgado na seara eleitoral ofende a autoridade de decisão no bojo da ADI 5.525, por clara violação ao princípio democrático, da soberania popular e da celeridade”. (eDOC 1, p. 9)



    Requerem, assim, a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração.



    O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido por aparente ausência de estrita aderência entre a ADI 5525 e a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (eDOC 9). 



    A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 19.



    Citados, Sheila Veiga Ramos da Rocha e Valderino de Moura Lima apresentaram contestação pugnando pela improcedência dos pedidos. (eDOC 27) 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:



    “Eleições proporcionais 2020. Ação de impugnação de mandato eletivo - AIME. Reclamação. Recurso especial eleitoral provido pelo TSE, para julgar procedente o pedido, decretando a nulidade dos votos obtidos por diretórios municipais nas Eleições de 2020, por fraude à cota de gênero. Concessão de efeito suspensivo para sustar efeitos do acórdão até o julgamento dos embargos de declaração, sob o fundamento de ausência de citação dos candidatos impugnados na AIME. Falta de citação de parte beneficiária do ato reclamado. Ausência de aderência estrita com o julgamento da ADI 5.525/DF. Parecer por que se negue seguimento à reclamação”. (eDOC 46)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Os reclamantes apontam como paradigma violado o decidido no julgamento da ADI 5.525, assim ementada:



    “Direito constitucional e eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade. Previsão, por lei federal, de hipóteses de vacância de cargos majoritários por causas eleitorais, com realização de novas eleições. Inconstitucionalidade parcial. 



    1. O legislador ordinário federal pode prever hipóteses de vacância de cargos eletivos fora das situações expressamente contempladas na Constituição, com vistas a assegurar a higidez do processo eleitoral e a preservar o princípio majoritário.



    2. Não pode, todavia, disciplinar o modo de eleição para o cargo vago diferentemente do que estabelece a Constituição Federal. Inconstitucionalidade do § 4º do art. 224 do Código Eleitoral, na redação dada pela Lei nº 13.165/2015, na parte em que incide sobre a eleição para Presidente, Vice-Presidente e Senador da República, em caso de vacância, por estar em contraste com os arts. 81, § 1º e 56, § 2º do texto constitucional, respectivamente.



    3. É constitucional, por outro lado, o tratamento dado pela lei impugnada à hipótese de dupla vacância dos cargos de Governador e Prefeito. É que, para esses casos, a Constituição não prevê solução única. Assim, tratando-se de causas eleitorais de extinção do mandato, a competência para legislar a respeito pertence à União, por força do disposto no art. 22, I, da Constituição Federal, e não aos entes da Federação, aos quais compete dispor sobre a solução de vacância por causas não eleitorais de extinção de mandato, na linha da jurisprudência do STF.



    4. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração.



    5. Não se afigura inconstitucional a inclusão da hipótese de ‘indeferimento do registro’ como causa de realização de nova eleição, feita no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral. A escolha das causas eleitorais de extinção do mandato e a adoção de medidas para assegurar a legitimidade da investidura de candidato em cargo eletivo são matérias de ponderação legislativa, só sendo passíveis de controle judicial quando se mostrarem desproporcionais ou desvestidas de finalidade legítima.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da locução ‘após o trânsito em julgado’ prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, e para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 4º do mesmo artigo, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como no de Senador da República. Fixação da seguinte tese: ‘O legislador federal pode estabelecer causas eleitorais de vacância de cargos eletivos visando a higidez do processo eleitoral e a legitimidade da investidura no cargo. Não pode, todavia, prever solução diversa da que foi instituída expressamente pela Constituição para a realização de eleições nessas hipóteses. Por assim ser, é inconstitucional a aplicação do art. 224, § 4º aos casos de vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Senador da República’.” (ADI 5.525, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2019; grifei)



     O Tribunal reclamado, por sua vez, ao conferir efeito suspensivo aos embargos opostos por Sheila Veiga Ramos da Rocha e Valderino de Moura Lima, a fim de, em caráter excepcional, suspender todos os efeitos do acórdão embargado até o julgamento do recurso integrativo pela Corte Superior, assim decidiu:



    “Os embargos de declaração são tempestivos. O acórdão embargado foi prolatado em 25.8.2022 (ID 157960682) e ainda não foi publicado, e os embargos foram opostos em 29.8.2022 (ID 157972996) por advogada habilitada nos autos (procurações de IDs 157145051 e substabelecimento de ID 157972994). 



    Em novo exame dos argumentos apresentados pelo embargante Valderino de Moura Lima, candidato a vereador, verifico que se alega, em suma, que o Juízo Eleitoral indeferiu, de plano, a inicial, sem citação dos demandados na presente ação de impugnação de mandato eletivo, obstando o ato citatório dos demandados, com eventuais apresentação de contestação e formulação de pedidos de produção de provas (ID 157972996). 



    Compulsando os autos, verifico que, após a propositura da demanda (ID 157144998) e um despacho dirigido ao Chefe de Cartório para extração de dados de uma candidata no Sistema de Registro de Candidaturas (ID 157145015), o Juízo Eleitoral já sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito, por entender incabível a ação de impugnação de mandato eletivo (ID 157145019). 



    Interposto recurso eleitoral, foi requerida a cassação de todos os candidatos diplomados e impugnados, bem como a declaração de inelegibilidade dos envolvidos na fraude alegada (ID 157145027). Foram apresentadas contrarrazões ao recurso eleitoral, postulando-se a manutenção integral da sentença (ID 157145035). 



    O Tribunal a quo, à unanimidade, alterou o fundamento da decisão de primeiro grau, afastando a assentada inépcia da inicial, mas, desde logo, avançou no mérito para julgar improcedentes os pedidos na AIME, na linha da manifestação do Ministério Público naquela instância revisora (ID 157145070). 



    No recurso especial dos autores da AIME (ID 157145098), foi requerida, preliminarmente, a declaração de nulidade parcial do acórdão recorrido para determinar o retorno dos autos ao Juízo Eleitoral a fim de que se pronunciasse sobre a produção probatória, sob o argumento de que tal providência seria exigível por ser de competência do juízo originário, além do que haveria a possibilidade de o Juiz Eleitoral determinar produção de provas ex officio, razão pela qual não cabia ao Tribunal a quo, desde logo, ter julgado improcedente o mérito da demanda por ausência de provas robustas. 



    Essa questão preliminar, tal como posta pelos autores da indigitada ação eleitoral, foi rejeitada no julgamento por esta Corte Superior porque o TRE assentara, em relação ao pedido dos recorrentes, no sentido de se facultar a dilação probatória, que: ‘não se constata, nos autos, pleito atinente à deflagração instrutória, razão pela qual se afasta a baixa dos autos com a predita finalidade’ (ID 157145071). 



    (…)



    Ocorre que, como sustenta o requerente, vereador eleito de Coribe/BA – ainda que ausente pedido de produção de prova por parte dos autores (restrita à documentação colacionada com a inicial e na linha do que se referiu o Tribunal baiano), fato é que, dado o trâmite processual ora narrado e reputada a extinção prematura do feito pelo Juízo Eleitoral, não houve a citação dos demandados, facultando-lhes a apresentação de defesa e eventuais pedidos de produção de prova, o que pode ensejar a necessidade de instrução nos presentes autos. 



    (...)



    No ponto, não seria possível, a princípio, o Tribunal baiano ter avançado, desde logo, no exame da matéria de fundo e acerca da eventual configuração do ilícito de fraude à cota de gênero, porquanto os candidatos impugnados nem sequer foram citados, dado o iter processual sui generis averiguado, revelando-se, portanto, plausível o argumento dos embargantes de que é inafastável, no âmbito do deslinde da apreciação do recurso especial, a solução de retorno dos autos à origem para fins de prosseguimento do curso da AIME. 



    Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos por Sheila Veiga Ramos da Rocha e Valderino de Moura Lima, a fim de, em caráter excepcional, suspender todos os efeitos do acórdão embargado até o julgamento do recurso integrativo por esta Corte Superior, sustando-se, em consequência, todas as determinações constantes da comunicação efetuada ao Juízo Eleitoral, restabelecendo-se o status quo ante”. (eDOC 5)



    Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Na espécie, entendo não existir “estrita aderência” entre o ato reclamado e a decisão proferida na mencionada ADI 5.525/DF, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Isso porque, conforme demonstrado acima, o objeto da decisão proferida no julgamento da ADI 5.525/DF corresponde especificamente à hipótese de vacância de cargos do sistema majoritário, cargos de Presidente, Vice-Presidente e Senador da República, situação eminentemente distinta, portanto, daquela objeto do processo originário em curso no Tribunal Superior Eleitoral. 



    Nesse sentido, veja-se o teor da norma objeto da ADI 5525:



    “Art. 224. (...)



    (...) 



    §3º. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, (...) a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados”. (grifo nosso)



    Além disso, como bem observado pela Procuradoria-Geral da República, o ato reclamado suspendeu os efeitos da decisão que reconhecera “a fraude à cota de gênero, cassara os mandatos e determinara o cumprimento imediato do julgamento”, tendo em vista a ausência de citação dos candidatos impugnados na ação de impugnação de mandato eletivo. 



    Em outras palavras, o fundamento da decisão reclamada não é a interpretação e aplicação do art. 224, §3º, do Código Eleitoral (que trata da vacância de cargos do sistema majoritário), objeto da ADI 5.525/DF, mas, sim a ausência de citação. 



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



     Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente